Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-79.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009417-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ALEX LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 662.307.137-72 (AGRAVANTE), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — AÇÃO ANULATÓRIA — PODER DISCIPLINAR — PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVÂNCIA — DEMISSÃO

— RECURSO NÃO PROVIDO.

O controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (RMS 33281/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA).

A sanção imposta, após regular processo administrativo, com o respectivo exercício do contraditório e ampla defesa, em análise perfunctória, não restou evidenciada a ilegalidade capaz de assegurar o deferimento da liminar ora pleiteada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alex Luiz Pires de Oliveira
contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol do D’Oeste, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1003873-14.2019.811.0011, movida em face de ato do
Município de Curvelândia
, que indeferiu o pleito de tutela de provisória.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o Processo Administrativo que culminou com sua demissão está eivado de vícios, mormente porque foi pautado em denúncia infundada, de cunho pessoal e político.

Assevera que restou demonstrado durante a instrução processual que não foi o responsável pelos projetos e execuções de obras nos loteamentos existentes na cidade de Curvelândia, bem como comprovou também que nunca exerceu atividade particular no ambiente de trabalho.

Aduz que é nítida a desproporcionalidade da punição em face da conduta praticada, desrespeitando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Afiança, outrossim, que quanto aos membros da Comissão ocorreu vício em sua constituição, pois as integrantes Simone e Patrícia não possuíam os requisitos legais para conduzirem o PAD, infringindo a Lei Complementar 008/2001.

Enfatiza que o fato de manter arquivos pessoais e ou particulares não caracteriza ilícito disciplinar de exercer atividade particular em local de trabalho, pois estes eram utilizados como banco de dados para facilitar seu trabalho como engenheiro civil servidor público.

Afirma que o Relatório Final da Comissão Reexaminadora apontou a pena de suspensão administrativa, todavia o relatório final do PAD n.º 001/2019 da Comissão Processante Originária consta o pedido do Prefeito requerendo Parecer Jurídico sobre o caso que opinou pela demissão. Argumenta que a Comissão de Reexame (Portaria 231/2019) em reanálise a todo processo administrativo disciplinar, emitiu Relatório Final concluindo pela aplicação somente da pena de Suspensão Administrativa.

Ante o exposto, requer a antecipação de tutela de urgência para que seja determinada a reintegração do agravante ao cargo, no mérito, postula pela reforma da decisão agravada (Id. 50605471).

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 3336504).

O Agravado apresentou contraminuta recursal (Id. 43260956).

A Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id. 50605471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juizo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, o Agravante se insurge contra a seguinte decisão:

(...)

A parte autora, apesar de ter apresentado comprovações que foi demitido do cargo público que exercia como engenheiro civil, não colacionou elementos probatórios quanto à irregularidade do ato da administração pública municipal. Em análise ao parecer da Comissão do PAD (Processo Administrativo Disciplinar), aquela banca entendeu pela aplicação da pena de suspensão disciplinar do autor e alternativamente, a critério do gestor municipal, a aplicação da referida suspensão ou demissão porque considerou as fortes evidências de realização de projetos durante o horário de expediente.

Neste viés, não há elementos, nesse momento, para se conceder a tutela de urgência.

Ante o exposto, não estando presentes os requisitos próprios, indefiro o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise judicial.

Assinalo, por oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da parte autora.

Cite-se o requerido para que, querendo, apresente resposta, no prazo legal.

Em sendo apresentada contestação, e suscitadas preliminares, à replica (art. 351 do NCPC).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências,
(...). (Id. 40704482, fls. 2/3).

Isto posto, destaco que a sanção foi imposta, após regular processo administrativo, com o respectivo exercício do contraditório e ampla defesa.

Neste espeque, não há em análise perfunctória, ilegalidade capaz de assegurar o deferimento da liminar ora pleiteada.

Destaco que a estabilidade no serviço público garante ao servidor a permanência no serviço público após a sua nomeação em virtude de aprovação em concurso público, exceto na hipótese de demissão por uma justificada causa após o regular trâmite do processo administrativo disciplinar ou sentença judicial transitada em julgado.

Nesse sentido, rege a Carta Magna, em seu artigo 41, que são estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, sendo que, o servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

No escólio de José dos Santos Carvalho Filho, a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade demanda a apreciação conjunta de três de seus fundamentos: a) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; b) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; c) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens (Manual de Direito Administrativo, 20ª ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008).

Sobre o exame da razoabilidade e da proporcionalidade da pena aplicada em sede de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (RMS 33281/PE Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma).

Outrossim, o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.

A hipótese de pena de demissão imposta a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar, não há falar em juízo de conveniência e oportunidade da Administração, visando restringir a atuação do Poder Judiciário à análise dos aspectos formais do processo disciplinar, porquanto, em tais circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o ato demissório.

Portanto, em virtude da natureza do presente recurso,
observo que não há motivos para infirmar as conclusões
do
Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021